Tribunal: TCU
Processo: 011.968/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Revisão de Ofício em aposentadoria de Maria do Carmo Baeta Neves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se promove a revisão de ofício do ato de alteração de concessão de aposentadoria em favor de Maria do Carmo Baeta Neves, emitido pela Gerência Executiva do INSS no Estado de Minas Gerais, determinada pelo subitem 9.3.1 do Acórdão 7666/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 7666/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato de alteração de aposentadoria em favor de Maria do Carmo Baeta Neves; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS no Estado de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, faça cessar os pagamentos decorrentes da rubrica "adiantamento PCCS" (DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação pelo TCU, conforme art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. comunique à interessada acerca do teor deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos 9.3.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, nos termos do 8o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4 dar ciência deste Acórdão à Gerência Executiva do INSS no Estado de Minas Gerais, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.